Tribunal: TJDFT
Processo: 0707595-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito Processual civil. Agravo interno em Agravo de instrumento. Decisão que não conheceu do recurso. Prova pericial. Exigências do perito. Descumprimento. Rol do artigo 1.015 do CPC/2015. Não enquadramento. Tema 988 do STJ. Inaplicável. Ausente urgência ou inutilidade do julgamento da questão em sede de apelo. Aplicação de multa. Art. 1.021, §4o, do CPC/2015. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
1. Agravo interno em agravo de instrumento interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento com fulcro nos artigos 932, inc. III, do CPC/2015 c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, sob fundamento de que a hipótese trazida pelo agravante, relativa à realização de prova pericial e ao não cabimento das exigências feitas pelo perito, não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil/2015.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se a averiguar se o motivo ensejador do agravo de instrumento se amolda às hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC/2015 e ao Tema 988 do STJ a justificar a mitigação do caráter taxativo do rol.
III – Razões de decidir
3. O entendimento que autoriza a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC/2015 (Tema 988), não se amolda ao presente caso, tratando-se o agravo interno de mais uma tentativa de fazer prevalecer a tese do agravante sobre o descabimento das exigências feitas pelo perito, a quem incumbe definir os elementos de prova necessários para examinar as questões submetidas à perícia.
4. Não se verificou, ainda, a urgência, perigo da demora ou inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação, tendo em vista que a agravante afirmou que todos os documentos necessários para deslinde da causa já foram por ela apresentados, de modo que ao juízo competirá analisá-los para solucionar a controvérsia, expondo os fundamentos na sentença – contra a qual ainda poderá insurgir-se a agravante, na forma do artigo 1.009, § 1o, do CPC.
5. Diante da improcedência por votação unânime do novel agravo interno, impõe-se, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC/2015, a aplicação de multa.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1015 e 1.009, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988.